Tribunal: CARF
Processo: 13888.905835/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.905835/2011-22
ACÓRDÃO
3002-003.034 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PPE FIOS ESMALTADOS S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento, com o mesmo objeto do processo administrativo.
Aplicação da Súmula CARF no 01.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado(a), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antônio Borges (Presidente).
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.034 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.905835/2011-22
2

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que não conheceu da Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que reconheceu parcialmente o direito
creditório de Cofins não cumulativo exportação.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto que em síntese:
i)
Entendeu pela concomitância em relação às glosas sobre créditos de
despesas de fretes para transporte de produtos entre estabelecimentos,
tendo em vista a impetração pelo Contribuinte do MS 0008107-
34.2011.403.6109.
ii)
Quanto a glosa de créditos sobre aquisição de paletes, despesas com mão
de obra terceirizada para operação com empilhadeiras, créditos
privilegiados por diferenças na determinação do rateio proporcional dos
créditos com base na receita bruta, como não houve manifestação em
discordância, as glosas foram mantidas e consideradas definitivas no âmbito
administrativo.
Inconformado com a decisão da DRJ que não conheceu da manifestação de
inconformidade em face da concomitância, o Recorrente apresenta recurso voluntário
argumentando em síntese:
i)
Em que pese à primeira vista tenha-se a impressão de que as ações
propostas pela Recorrente sejam similares, uma análise mais detalhada de
seus objetos permite tão logo afastar esse equívoco. Isso porque, o
Mandado de Segurança no 0008107-34.2011.4.03.6109 tem como objeto o
risco da Recorrente ser autuada para a exigência dos débitos compensados
com créditos de PIS e da COFINS durante os cinco anos que antecederam a
impetração, bem como eventual impedimento de apuração dos créditos
decorrentes das aludidas contribuições, ante o posicionamento não
pacificado da Receita Federal quanto ao conceito de insumo.
ii)
Assim, discute-se de forma genérica o direito ao creditamento do PIS e da
COFINS sobre despesas com frete na sistemática do regime não-cumulativo
instituído pelas Leis no 10.637/02 e 10.833/03, ou seja, não há aqui um
período determinado de apuração. Por outro lado, a Manifestação de
Inconformidade apresentada tem por objeto contestar as glosas efetuadas
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.034 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.905835/2011-22
3
pelo Sr. Fiscal referentes a um período específico, que não integram o
objeto da demanda judicial.
iii)
O transporte de insumos entre os estabelecimentos constitui fase essencial
ao desenvolvimento da atividade da Recorrente, sem o qual a produção dos
bens destinados à venda fica inviabilizada, não há óbice à tomada de
créditos de PIS/COFINS dele decorrente e dos custos inerentes. “Assim,
evidente que o frete nessas situações subsumem-se ao conceito de insumo
previsto no artigo 3o, inciso II, das Leis no 10.833/03 e 10.637/02, na medida
em que se tratam de serviços de transporte contratados para viabilizar a
continuidade do processo produtivo.” (fls.8 do recurso voluntário).
iv)
Inconteste que o frete de produtos acabados para a atividade de
comercialização da Recorrente, são essenciais à comercialização das
mercadorias, não podendo dele dissociar-se. Nesta esteira, o artigo 3o,
inciso IX, da Lei no 10.833/03 prevê expressamente o direito de
creditamento dos valores pagos a título de frete na “operação” de venda,
que, por sua vez, envolve vários eventos necessários para a sua efetivação,
destacando-se, dentre eles, o frete”

Ao final, pugna pela procedência do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
Como relatado, trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de Cofins não
cumulativa do 3o trimestre de 2006, sendo que na análise do crédito foram efetuadas glosas sobre
aquisição de paletes, sobre despesas de assessoria técnica e administrativa, sobre despesas de
fretes para transporte de produtos entre estabelecimentos, sobre despesas com mão de obra
terceirizadas para operação de empilhadeiras e sobre créditos privilegiados por diferenças na
determinação do rateio proporcional dos créditos com base na receita bruta.
Em manifestação de inconformidade, o Recorrente defendeu apenas o direito aos
créditos sobre despesas com frete entre estabelecimentos, esclarecendo, inclusive, que impetrou
mandado de segurança 0008107-34.2011.403.6109 e que seu direito deveria ser reconhecido ou a
exigência suspensa até decisão definitiva da ação judicial.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.034 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.905835/2011-22
4

Em análise a DRJ entendeu por não conhecer da manifestação de inconformidade
em face da concomitância com a instancia judicial, vejamos:

Em seu Recurso Voluntário o Recorrente, diferentemente do que alegado em
manifestação de inconformidade, alega equívoco quanto a concomitância pois “o Mandado de
Segurança no 0008107-34.2011.4.03.6109 tem como objeto o risco da Recorrente ser autuada
para a exigência dos débitos compensados com créditos de PIS e da COFINS durante os cinco anos
que antecederam a impetração, bem como eventual impedimento de apuração dos créditos
decorrentes das aludidas contribuições, ante o posicionamento não pacificado da Receita Federal
quanto ao conceito de insumo.”
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.034 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.905835/2011-22
5
Assim, sustenta que a ação mandamental discute o direito de creditamento de
forma genérica, enquanto a manifestação de inconformidade tem por objeto contestar glosas
referentes a um período específico. Contudo, referido argumento não guarda relação com os
autos.
Como bem pontuado pela DRJ, a matéria discutida nos autos e no mandado de
segurança no 0008107-34.2011.4.03.6109 são idênticas e se reportam ao período aqui discutido.
Analisando a peça inicial da ação judicial temos claramente que objeto é o direito ao creditamento
de PIS e Cofins sobre despesas com fretes ente estabelecimentos relativos aos 5 (cinco) anos
anteriores ao ajuizamento da ação que se deu em 2011. Vejamos passagem da inicial (fls. 39) e
pedido (fls. 52).

(...)

(...)
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.034 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.905835/2011-22
6

Assim, não há dúvidas que a matéria é idêntica, tampouco que o período discutido
na ação mandamental abrange o período em discussão, já que a ação mandamental, caso positiva,
asseguraria o direito à compensação dos valores pretéritos não alcançados pela prescrição. Ou
seja, considerando que foi impetrado em agosto de 2011, os efeitos retroagiriam a agosto de
2006, abrangendo o período aqui discutido.
Ademais, compulsando o site de consulta pública do TRF3
(https://web.trf3.jus.br/base-textual/Home/ListaColecao/9?np=1) verifica-se que foi publicado em
02/06/2017 acordão não reconhecendo o direito pleiteado.
PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO - PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVOS -
CREDITAMENTO DO FRETE NAS OPERAÇÕES EMPRESARIAIS INTERNAS:
IMPOSSIBILIDADE.
1. A interpretação do benefício fiscal é estrita (artigo 111, do Código Tributário
Nacional).
2. Não há previsão legal para o creditamento do frete, no transporte de
mercadorias entre os estabelecimentos empresariais, durante o processo de
industrialização e comercialização.
3. Agravo regimental improvido.
(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 339382 - 0008107-
34.2011.4.03.6109, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO PRIETO, julgado em
25/05/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/06/2017 )

Tem-se ainda, por meio de consulta pública realizada no site da Subseção Judiciária
de Piracicaba1 que o trânsito em julgado da referida decisão ocorreu com arquivamento definitivo
em 22/10/2020.
Neste interim, a coisa julgada proferida no âmbito do Poder Judiciário não é
passível de alteração no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a Constituição
Federal brasileira que adota o modelo de jurisdição una, onde são soberanas as decisões judiciais.

1
https://pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=4466f3b9eb1a082b2
9c85978585f60701e23c0256679d961)

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.034 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.905835/2011-22
7
Deste modo, quando impetrou a ação mandamental o Recorrente fez a opção pela
via judicial, abdicando, assim, da via administrativa para a solução do litígio fiscal, nesta matéria.
Neste sentido é a Súmula CARF no 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Reconhece-se, portanto, a concomitância, devendo prevalecer a decisão proferida
pelo Poder Judiciário em função da unidade de jurisdição.
Em face do exposto voto por não conhecer do Recuso Voluntário em razão da
concomitância.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 155
DF CARF MF
Original